Tribunal: TCU
Processo: 022.767/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 2152024, modalidade Pregão e Uasg 393003 (Objeto: Objeto da presente licitação é contratação de empresa especializada na prestação de serviços de execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica do rio Solimões, compreendendo o trecho situado entre as cidades de Codajás e Coari, no estado do Amazonas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2257/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 215/2024 sob a responsabilidade de DNIT/Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com valor estimado de R$ 129.134.755,57, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica do rio Solimões, compreendendo o trecho situado entre as cidades de Codajás e Coari, no estado do Amazonas. Considerando que a representante alega que houve: a) ausência de desclassificação de proposta inexequível; b) ausência de comprovação de capacidade técnica exigida no edital; c) direcionamento do processo licitatório; e d) ausência de fundamentação adequada na análise de recurso administrativo. considerando, em relação ao item 'a', que o entendimento manifestado por este Tribunal no âmbito do Acórdão 803/2024-TCU-Plenário (Relator Ministro Benjamin Zymler), o critério definido no art. 59, § 4o, da Lei 14.133/2021 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, sendo possível que a Administração conceda à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, nos termos do art. 59, § 2o, do mesmo diploma legal; considerando, ainda, que o pregoeiro diligenciou duas vezes o consórcio para complementação de informações e esclarecimentos quanto à exequibilidade da proposta de preços da licitante (8/8/2024 às 17:03:08; 9/8/2024 às 16:14:12; e 14/8/2024 às 16:08:33 - peça 10, p. 12-13), em consonância com o art. 59, § 2o, da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência do TCU; e que o DNIT informou que na análise do recurso administrativo interposto por uma das licitantes, o consórcio declarou que o desconto de 30% foi possível devido à utilização de dragas já localizadas na região, o que reduz os custos de mobilização, tendo a equipe técnica que apoia o pregoeiro verificado ser verídica tal informação; considerando, em relação ao item 'b', que o disposto no item 24.1 do termo de referência, que estabelece que, na ocasião da contratação, serão inspecionados "in loco" todos os equipamentos necessários para execução do objeto contratual; considerando também que que uma das consorciadas do consórcio Jeed-Transformar detém cadastro junto à Marinha do Brasil para a execução do levantamento hidrográfico (peça 18, p. 7), consoante exigem os itens 2.2 e 2.3 da Norman-501/DHN (peça 19, p. 14-16) e itens 4.2.13 e 4.2.14 do termo de referência (peça 4, p. 42); considerando, ainda, que o risco de inexecução contratual em função do consórcio estar participando dos Pregões 90213/2024 e 90214/2024 na mesma região e com as mesmas dragas não se materializou isso porque, conforme registrado no TC Processo 019.665/2024-5 , a empresa Allonda Ambiental Ltda foi a vencedora dos referidos certames; considerando, ademais, que o consórcio apresentou quatro dragas para análise técnica (peça 13, p. 10); que o pregoeiro realizou diligências quanto aos equipamentos e suas características técnicas, inclusive quanto aos documentos de regularização dos equipamentos junto à Marinha do Brasil (peça 10, p. 8); e que, após as diligências e análise rigorosa, ficou claro que os equipamentos apresentados atendem às exigências do edital em pauta; entende-se que o pregoeiro agiu em conformidade com o princípio da vinculação ao edital; considerando, por fim, que as averiguações da unidade técnica demonstraram não haver plausibilidade jurídica nas alegações 'c' e 'd', elencadas supra; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de cencessão de medida cautelar, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.767/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Rubia Tozzi Daher Carneiro (19245/OAB-ES), representando Nautica Maritima Servicos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.